Tribunal: TJES
Processo: 5002094-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIO JOSE BORLINI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002094-38.2023.8.08.0030

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

Recorrido: MARIO JOSE BORLINI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
CUIDAM OS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA INTERPOSTA POR MÁRIO JOSÉ BORLINI EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES AO ARGUMENTO DE QUE TEVE IMPOSTA CONTRA SI PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, UMA VEZ QUE NÃO FOI NOTIFICADO DAS INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS AOS VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE E QUE ASSIM, NÃO TEVE DIREITO A APRESENTAR DEFESA DAS MESMAS, NEM MESMO INDICAR O REAL CONDUTOR DO VEÍCULO NA ÉPOCA. RESSALTA AINDA, QUE TENTOU TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS NA VIA ADMINISTRATIVA PARA DEMONSTRAR OS VÍCIOS, PORÉM, NÃO LOGROU ÊXITO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
DISPOSITIVO "Ante o exposto, RATIFICO a Decisão contida no evento ID 22138572 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para ACEITAR a indicação do condutor Sr. FABIO RONI BORLINI, que assume inteira e irrestrita responsabilidade acerca da infração R388160063 ocorrida em 01.04.2018, e por via de consequência DECLARO a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2021-L4BPK em nome do autor MARIO JOSE BORLINI referente a infração R388160063 ocorrida em 01.04.2018 em virtude da ausência de notificação de autuação, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC"
.
(3). RECURSO INTERPOSTO PELO DETRAN/ES.
PRELIMINARMENTE VERSA ACERCA: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS; DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA EM LITIGAR EM FACE DO DETRAN/ES; DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ÓRGÃO AUTUADOR; DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL; DA IMPOSSIBILIDADE DO DETRAN/ES IMPUGNAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA; DA PRECLUSÃO DO MOMENTO OPORTUNO PARA APRESENTAÇÃO DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR; DA PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS DECORRENTES DO AIT; DO CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NO MAIS, NO MÉRITO, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA RECORRIDA, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS SUSCITADAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS, CONSOANTE CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO EM ID.
6729060
. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS, COM EXCEÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, DEIXO DE ANALISÁ-LAS POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO EM FAVOR DA AUTARQUIA RECORRENTE, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(5.2).
DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
.
CONFORME MENCIONADO EM OUTROS PROCEDIMENTOS QUE PUDE PROFERIR VOTO, ESTOU FAZENDO UM REAJUSTAMENTO DE MEU POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE, EM PROCEDIMENTOS DESTA NATUREZA, MALGRADO TENHA SIDO FORMULADO PEDIDO UNICAMENTE DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DESDE A COMPOSIÇÃO ANTERIOR À MINHA CHEGADA NESTA TURMA RECURSAL, QUANDO AINDA MEMBROS EFETIVOS OS COLEGAS GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON E GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, FIRMOU-SE O ENTENDIMENTO PELA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL NOS FEITOS EM QUE SE QUESTIONA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR, POSTO QUE É DEVER DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO RECORRENTE, AO INICIAR UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, MUNIR-SE DE INFORMAÇÕES A FIM DE OBSERVAR A DEVIDA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO IMPOSTA AO CONDUTOR, AINDA QUE A PENALIDADE SEJA ORIGINADA DE OUTRO ÓRGÃO AUTUADOR, SOB PENA DE GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EXPOSTOS NA CF/88. E ESSE ENTENDIMENTO FOI MANTIDO PELA COMPOSIÇÃO QUE SUCEDEU ÀQUELA PRIMEIRA, ONDE AINDA ATUO COMO MEMBRO TITULAR, PARA OS PEDIDOS APENAS DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DIFERENTE CONCLUSÃO, É ADOTADA POR ESTE COLEGIADO, E AÍ CITO JULGAMENTO DE MINHA RELATORIA NO RECURSO INOMINADO N° 0000366-89.2018.8.08.0008, ONDE MANTIVE A SENTENÇA DE PISO POSTO QUE O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE ERA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, SENDO QUE ESTE HAVIA SIDO LAVRADO POR ENTE DIVERSO. E APROVEITEI O ENSEJO, PARTINDO DA PREMISSA QUE TENHO COLABORADO COMO SUPLENTE NA 2ª TURMA RECURSAL, PARA IGUALMENTE VERIFICA O ENTENDIMENTO DAQUELE COLEGIADO SOBRE O TEMA, QUE HOJE TEM DENTRE SEUS MEMBROS, OS PRÓPRIOS GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO E GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, SENDO CONSTATADO QUE A MESMA CONCLUSÃO AINDA É ADOTADA POR AQUELE COLEGIADO, CITANDO, A TÍTULO DE EXEMPLO, O RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RI 0002189-79.2020.8.08.0024. NA VERDADE, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O CASO E BUSCANDO SEU APERFEIÇOAMENTO DIANTE DA MAIS MODERNA JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE ENCAMPADA PELO PRÓPRIO STJ (ARESP 1864057/SP), ENTENDO QUE A CONCLUSÃO MANIFESTADA PELO E. RELATOR DEVA SER MANTIDO, MAS POR OUTROS FUNDAMENTOS, E DE ORDEM PÚBLICA. REAFIRMO MINHA CONVICÇÃO DE QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL (DETRAN/ES), POR TER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O PEDIDO FORMULADO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. NO ENTANTO, NÃO PODEMOS NEGAR QUE O ACOLHIMENTO DO PLEITO FORMULADO PELA PARTE REQUERENTE – DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXIGE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO UMA PRÉVIA ANÁLISE E PRONUNCIAMENTO DESCONSTITUTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO - a parte alega que não foi devidamente notificada para indicação do real condutor -, ESTE EXPEDIDO POR ENTE DIVERSO E AUTÔNOMO E QUE, POR SUA VEZ, DEVE COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NA FORMA DO ART. 113, I DO NCPC. RESTA APENAS VERIFICAR SE, NO CASO CONCRETO, COM A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, HAVERIA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, OU SE APENAS A NULIDADE DA SENTENÇA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE A PARTE REQUERENTE PROMOVA A ADEQUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. POIS BEM. VOLVENDO OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS, CONSTATO QUE O AUTO DE INFRAÇÃO FOI DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, HAVENDO A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ASSIM, FORTE NAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, ENTENDO EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, REAFIRMANDO A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECER A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO ENCARREGADO DA LAVRATURA DA INFRAÇÃO, E POR DETER ESSE PRERROGATIVA DE SER PROCESSADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E EXTINGUIR O FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA DE LEI.

JOSÉ DE JESUS SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)